Tribunal: STF
Processo: HC 50693
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE AO ACUSADO FOI DADA A DEFESA DATIVA, MAS ESTA NÃO
OFERECEU CONTRA-RAZÕES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, HOUVE FALTA DE DEFESA CAPAZ DE DETERMINAR A
ANULAÇÃO, DESDE ENTÃO, DO PROCESSO. CONCESSÃO, NESSA PARTE, DA ORDEM
IMPETRADA.